Tribunal: TJMT
Processo: 1002980-51.2024.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002980-51.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS RIBEIRO - CPF: 708.633.281-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDGAR PESSOA DA SILVA - CPF: 739.898.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RONILDO NOBRE SOUZA - CPF: 121.395.554-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON DA SILVA RAFAEL - CPF: 017.251.011-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO CESAR DA SILVA (VÍTIMA), JOSE RONILDO NOBRE SOUZA - CPF: 121.395.554-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
TENTATIVA
DE

FURTO SIMPLES
. EMPREGO DE VIOLÊNCIA APÓS A SUBTRAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO RECHAÇADA. ERRO MATERIAL NA QUANTIFICAÇÃO DA PENA DE MULTA
.
RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. A
pelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo impróprio tentado, impondo-se-lhe a sanção total de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial aberto
.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em determinar se houve emprego de grave ameaça ou violência imediatamente após a subtração dos bens, o que caracterizaria roubo impróprio e afastaria a pretendida desclassificação para furto simples tentado.

III. Razões de decidir

3. O delito de roubo impróprio requer subtração com uso de grave ameaça ou violência para garantir a detenção da coisa ou a impunidade. Nos autos,
ficou provado que o réu agrediu fisicamente a vítima, utilizando objeto contundente e causando lesões, configurando a violência exigida no tipo penal.

4. As narrativas da vítima e das testemunhas foi harmônica e estão corroboradas por outras provas, não havendo elementos que sustentem a tese defensiva de ausência de violência. A conduta do réu foi típica, sendo impossível a desclassificação pretendida.

5. Diante do evidente erro material na quantificação dos dias-multa, inarredável a correção de ofício.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, com providência de ofício para sanar erro material.

Tese de julgamento:
“
A configuração do roubo impróprio exige demonstração de grave ameaça ou violência empregada após a subtração, sendo inviável a desclassificação para furto simples tentado quando o emprego de violência resta comprovado.
”

R E L A T Ó R I O

APELANTE
:

ANDRE LUIS RIBEIRO

APELADO
:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso

de apelação criminal interposto
p
o
r

ANDRE LUIS RIBEIRO

e
m face da r.
sentença

de ID
239609242
,
p
roferida
pelo d. Juízo da
6a Vara
C
riminal da
C
omarca de Cuiabá
/MT

nos autos da
ação penal n.o

1002980-51.2024.8.11.0042
,
n
a qual
o d. magistrado

julgou procedente a denúncia e
o

conden
ou

pela prática

do crime previsto no

art. 157,

§1o,

do Código Penal
,

impondo-se-lhe a
sanção

total
de

1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no
regime inicial
aberto
,

e
o
pagamento de
“
3 (dez) dias-multa
”

sic
,
unitariamente

estabelecidos no mínimo legal.

Inconformad
o
,
insurg
e
-se

o
apelante
representad
o
pela i. Defensoria Pública
por meio das razões de
ID

239609255
, nas quais
pleiteia

a
desclassificação
para o
crime de furto simples

tentado
,
aduzindo que
não subtraiu efetivamente qualquer bem do estabelecimento vitimado, além disso,
o
emprego de violência, se houve,
não ocorreu logo após o ato, como preconiza o texto legal
.

Nas contrarrazõ
es

juntadas sob o ID

239609257
,
o Ministério Público
rebate os argumentos
defensivos e requer seja negado provimento a
o

recurso, com retificação de ofício do erro material constante na sentença a respeito da quantidade de
dias-multa, a fim de constar
“10 (dez) dias-multa”
.

Instada a se manifestar, a
i
. Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio do parecer
anexado sob o
ID

243771152
,
opina pelo
des
p
rovimento

do
apelo
.

É o relatório.

À d
outa R
evisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab
initio
, reconheço
que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID 239609258)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por

ANDRE LUIS RIBEIRO
, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que
no dia 12 de fevereiro de 2024, por volta de 19h, em estabelecimento comercial denominado “Casa dos Filtros” localizado na Avenida General Mello, bairro Dom Aquino, no Município de Cuiabá-MT,
ANDRÉ LUIS RIBEIRO
subtraiu, para si ou para outrem, com ânimo
de
assenhoramento
definit
ivo, coisa alheia móvel, consistente em
02 (duas) bombas centrífugas
Thebe
, 01 (um) saco branco contendo fios de energia

e,
l
ogo, após a subtração, empregou violência contra
Jose Ronildo Nobre Souza
, a fim de assegurar a detenção da coisa para si ou para terceiro e a impunidade do crime.

Extrai-se dos autos que, no dia e nas circunstâncias de tempo acima delineados, o vigilante noturno
Jose Ronildo
avistou o
acusado
saindo do deposito da Casa dos Filtros em posse de duas bombas e um saco com fios elétricos.

A
o
tentar abordá-lo o ora acusado empreendeu fuga e somente foi alcançado próximo ao “Beco do Candeeiro”, ocasião em que mordeu a mão do vigilante e entraram em luta corporal, tendo o acusado desferido um golpe com alicate na cabeça da vítima visando assegurar a detenção da coisa para si ou para terceiro e a impunidade do crime. Na ocasião, o vigilante conseguiu acionar os policiais militares que

efetuaram a prisão do indivíduo.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões defensivas
.

Da
desclassificação para o crime de furto simples
tentado
:

M
algrado
o inconformismo da defesa
,
após
coteja
r

o conjunto probatório
qu
e instru
i
o caderno processual,
concluo

que
a pretensão não
merece ser provida
.

Como se sabe, tanto o delito de furto quanto o de roubo são crimes que possuem o mesmo verbo nuclear do tipo (“subtrair”) e tem por bem jurídico precípuo o
patrimônio – com o acréscimo, apenas para o último, da integridade física e,

em alguns casos, da vida, tratando-se, portanto, de um crime complexo. O que os difere é que, enquanto o primeiro [furto] consuma-se com a subtração pura e simples de coisa alheia móvel, o segundo [roubo] materializa-se com o mesmo ato adjetivado pelo uso da coação psíquica ou física,
ou
de qualquer outro modo equiparado.

Outrossim,
delito de roubo pode ser classificado como próprio,
quando
a violência ou grave ameaça é empregada como meio essencial para a prática do crime
,
conforme disposto no
caput
do art. 157 do Código Penal, ou
impróprio
, nos termos do §1o do mesmo dispositivo legal
, no qual
a violência ou grave ameaça ocorre após a subtração do bem, com o
objetivo de garantir a impunidade do delito ou assegurar a posse da coisa subtraída
, seja para o próprio agente ou para terceiro.

Nesse caso, a intenção inicial do agente era realizar uma subtração patrimonial não violenta (furto), mas o comportamento violento surge em razão de circunstâncias supervenientes durante a execução do crime
.

À
luz de tais premissas,
volvendo-se ao caso concreto

e a partir da
reconstrução do
s
fato
s
realizada em juízo, não restam dúvidas de que a subtração patrimonial ora em apreço foi perpetrada com
violência e grave
ameaça à vítima.

Com efeito, o apelante
ANDRE LUIS RIBEIRO
negou a prática delitiva
em ambas as oportunidades em que foi ouvido
, afirmando não ter surrupiado
qualquer bem
,
além de alegar

que foi perseguido pelo vigilante sem nenhuma razão concreta

(ID
239608749
e ID
239609239
).

Em sentido contrário,
porém,
Jose Ronildo Nobre Souza
, vigilante noturno do estabelecimento,

e vítima das agressões perpetradas
com
objetivo de garantir a impunidade do delito
,
ratificou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(ID
239609239
, as informações prestadas na fase policial
(ID
239608744
)
, afirmando que
o acusado tentou subtrair bens por duas ocasiões, sendo formalmente registrada apenas a tentativa ocorrida
no dia
12.

De acordo com o ofendido, no primeiro
episódio

estava chovendo intensamente, o que dificultou sua capacidade de alcançar o acusado, tendo ele se evadido do
local. Contudo, na segunda tentativa de furto,
tratada nestes autos,

José Ronildo
relatou que conseguiu persegui-lo, mesmo enfrentando resistência física e
intimidações
por parte do acusado.

A narrativa aponta que o acusado ameaçou verbalmente a vítima durante a fuga, alegando que
“
não queria ninguém de Alagoas atrapalhando sua vida
”
sic
. Além disso, d
urante a perseguição,
ambos se envolveram em uma luta corporal
. Nesse moment
o, o acusado
mordeu a mão da vítima
e u
tilizou um objeto (possivelmente um alicate) para agredi-lo, atingindo sua cabeça, o que forçou a vítima a soltá-lo.

A perseguição prosseguiu até uma área onde estava ocorrendo uma festividade carnavalesca
,
d
a qual a
Polícia Militar realizava a segurança

e prontam
ente
ajudou

José
a
conter o réu.

Por fim, convém mencionar que o ofendido reconheceu
ANDRE LUIS RIBEIRO
, de forma expressa durante a audiência

(ID
239609239
)
.

Em sentido similar, consta dos autos o depoi
mento
em juízo (ID
239609239
)
do d
ono do estabelecimento
,
Silvio Cesar da Silva
, o qual confirmou que recebeu ligação do
vigia

Jose Ronildo
, responsável pela

segurança
da loja
,
dando conta de uma tentativa de
subtração de objetos que estavam no deposito
do
local
,
que
desencadeou na
perseguição do infrator
, luta corporal
entre o vigia e o acusado
e posterior prisão em flagrante d
e
ANDRE
.

De acordo com o
relato de
Silvio
,
ele
se dirigiu para o local
tão logo tomou conhecimento do fato
e a
o chegar lá, encontr
ou
José Romildo
com o suspeito, já detido pela Polícia.
Contou que acompanhou
o grupo até a delegacia para entender o desdobramento dos fatos
e ao retornar

para o
depósito,
pode verificar como estavam organizados os objetos,
que aparentavam estar prontos para serem retirados do estabelecimento
.

Relatou que
José Romildo
apresentava diversas lesões resultantes da luta corporal travada com o acusado
, e
ntre as mais notáveis, destacou um corte na cabeça, que, conforme informações obtidas, teria sido causado por uma ferramenta, possivelmente um alicate
. Diante da gravidade das lesões, afirmou que prestou auxílio conduzindo-o à policlínica para que ele recebesse o devido atendimento médico.

Outrossim, o

P
olicial
M
ilitar
Édgar
Pessoa da Silva

que participou da prisão em flagrante do acusado,
ouvido em
j
uízo
(ID
239609239
)
afirmou que, na data
fatídica
,
a guarnição
policial realizava um patrulhamento de rotina na região próxima à Praça da Mandioca, onde ocorria um evento público. Durante a patrulha, um cidadão aproximou-se da guarnição e informou que um vigilante estaria perseguindo um homem pelas imediações.

Diante da informação recebida, a equipe seguiu as orientações do cidadão, deslocando-se pelo itinerário indicado
; a
o chegar à Praça da Mandioca, constatou que outra
guarnição
policial já estava no local e havia conseguido deter o suspeito.

Além disso
, a testemunha confirmou que esteve presente no
local do crime
e
constatou
que o cenário estava alterado, com indícios de tentativa de subtração de bens. Segundo
Édgar
, o portão da empresa encontrava-se aberto e havia diversos materiais organizados e aparentemente separados para serem levados, mas que não chegaram a ser subtraídos.

Por fim, ele
conjecturou que a ação do vigilante, ao visualizar o suspeito, teria interrompido a concretização
do ato
, impedindo que os objetos fossem efetivamente retirados do local
; bem assim,
confirmou que o vigilante apresentava lesões físicas
.

À vista do contexto fático-probatório retratado,
tenho que
os elementos de convicção integrantes são deveras aptos e suficientes
a
confirmar a
responsabilidade criminal de
ANDRE LUIS RIBEIRO

pelo
delito apurado
nestes autos
, máxime diante d
a
palavra da
vítima,
que se mostrou
firme, coerente e harmônica
a outras provas judicializadas,
atesta
ndo
a ocorr
ência do fato delituoso
, con
templando todas as suas elementares, notadamente a
presença de violência e
grave ameaça,
atribuindo
ao

apelante
sua autoria
.

Nesse passo, ainda que a i. defesa sustente que o
réu
não su
btraiu efetivamente nenhum bem do estabelecimento, convém mencionar que o delito de roubo impróprio foi imputado ao réu justamente na sua modalidade tentada.
E, o
depoimento da vítima e das testemunhas
, que
se

mostram coerentes e harmônicos, livres de contradições,
revelam além da dúvida razoável
que o desejo inicial do apelante era mesmo subtrair
os bens
, pois chegou a
separar os objetos que levaria do estabelecimento
-
local que, inclusive, já tinha tentado
surripiar
no dia anterior.

Contudo, com a chegada d
o
ofendid
o
, empregou violência
e ameaça

contra ele
a fim de assegurar a impunidade do crime, restando, portanto, configurado o delito descrito no artigo 157, §1o,
c/c art. 14, ambos
do Código Penal.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“ APELAÇÃO
CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INAPLICABILIDADE – PROVAS QUE DEMONSTRAM A INTENÇÃO DE SUBTRAIR – USO DE VIOLÊNCIA PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DO DELITO – RECURSO DESPROVIDO.
Inadmissível a desclassificação da conduta de roubo tentado para lesão corporal, quando comprovada a intenção de subtrair e o emprego da violência para garantir a detenção da coisa e a impunidade do crime, configurando, assim, o crime previsto no art. 157, § 1o, do CP.
(N.U 1000006-03.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023,
Publicado
no DJE 16/03/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §1o, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO TENTADO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – ACUSADO SURPREENDIDO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – EMPREGO DE FACA PARA GARANTIR A IMPUNIDADE – GRAVE AMEAÇA À PESSOA – CARACTERIZAÇÃO DE ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO – REDUÇÃO DA PENA EM 1/3 (UM TERÇO) FACE AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. A
hipótese dos autos amolda-se à figura do crime de roubo impróprio na forma tentada, na medida em que o agente iniciou a subtração dos objetos alheios sem o emprego de violência e/ou grave ameaça à pessoa, contudo, por ter sido surpreendido no interior do estabelecimento, empreendeu grave ameaça contra pessoas com uso de arma branca (faca) a fim de assegurar a impunidade do crime e garantir a evasão do local
. Caracterização da prática do crime de roubo impróprio na forma tentada, ficando inviabilizado o pleito de desclassificação para o delito de furto qualificado tentado. (...) N.U 0009355-78.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022,
Publicado
no DJE 09/09/2022)

Ademais,
não há falar em inexistência de grave ameaça
ou violência à pessoa
, pois, é indubitável que no contexto dos fatos narrados nestes autos a pos
tura
d
o
apelante
, agredindo o vigilante
,
que inclusive precisou passar por atendimento médico,
foi suficiente para caracterizar a elementar em questão.

Outrossim, não prospera a ideia de que o
emprego de violência
não ocorreu logo após o ato, porquanto como demonstrado a partir da prova testemunhal obtida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
a
ameaça
verbal ao ofendido se deu
no momento em que
pretendia
realizar a subtração, ao passo que
as agressões físicas ocorreram imediatamente após a tentativa de subtração.

Ademais, inexiste argumento idôneo a retirar
a

credibilidade da
palavra
da vítima
,
a qual, como já dito,
alé
m de se mostrar
coerente
em

ambas as etapas da persecução penal, é
corroborad
a
pelos
teste
munhos
colhidos em juízo
.

E
,
conforme reiterado entendimento jurisprudencial, em se tratando de delito de natureza patrimonial, não raro praticado às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório
, mormente
quando corroborada por outros elementos de convicção. Nesse sentido:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, §1°, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve,
inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023,
DJe
de 25/9/2023.)

Destarte, verificando-se que
a materialidade e a autoria do delito de roubo
impróprio tentado
ressaem
inconteste
s
a partir dos relatos seguros e coerentes da vítima em ambas as fases da instrução criminal,
isentos de qualquer contradição ou incongruência capaz de desmerecê-los
,
e
são
corroborados pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo
,

não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação
.

C
oncluo
, portanto,

ser
mister

a manutenção d
a

r.
sentença
condenatória
.

Correção de ofício de erro
material contido na sentença:

Por fim, nota-se que consta da r. sentença recorrida a condenação do réu ao pagamento de “3
(dez) dias multa
”. Como se vê há, possivelmente, erro material na redação numeral dos dias-multas, fixado, notadamente considerando a disposição do artigo 49, do Código Penal que veda a aplicação dos dias-multas em valor
menor

do que 10 (dez).

Eis o teor do dispositivo legal:

“Art. 49.
A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa.
Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
.”

Assim, ciente de
que

tal provimento não resulta em prejuízo para i. Defesa, haja vista decorrer de expressa previsão legal, corrijo,
de ofício
, o erro
material
constante da senten
ça,
a fim de que conste
o valor correto da
prestação pecuniária
fixada em desfavor do réu, qual seja, o de 10 (dez) dias-multa
.

CONCLUSÃO:

Ante
o exposto, conheço

e
NEGO PROVIMENTO

a
o recurso de apelação criminal
interpost
o pelo réu
ANDRE LUIS RIBEIRO
, mantendo incólume o desfecho condenatório
proferido pelo juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal no
1002980-51.2024.8.11.0042, com
retificação de ofício do erro material
constante da sentença, pertinente à quantidade de dias-multa, para que
onde se lê:
"3 (dez) dias-multa",
leia-se:

"10 (dez) dias-multa."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024